Tribunal: TJMT
Processo: 1020849-11.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020849-11.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (RECORRIDO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REPRESENTANTE), LUIZ CANDIDO DA SILVA - CPF: 107.039.691-53 (RECORRIDO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA —
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
— INEFICÁCIA DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 1015626-30.2021.8.11.0000 — PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL — NÃO OCORRÊNCIA — AFASTAMENTO.

JULGAMENTO DO MÉRITO — CAUSA MADURA — IMPRESCINDIBILIDADE.

DECLARAÇÃO DE ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DE SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO
artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT)
— NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO E DOS ATOS DELE DECORRENTES.

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL — NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DO QUADRO DE APOSENTADOS — POSSIBILIDADE DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

Afastado o decreto de extinção do processo em razão de
perda superveniente do interesse processual
,
a Câmara julgou procedentes os pedidos
.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença (Id. 160966894) proferida em
ação civil pública
proposta
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra o
Estado de Mato Grosso
, a
Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
e
Luiz Candido da Silva
.

Na inicial, é alegado que:
i
) Luiz Candido da Silva “
ingressou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso lotado no gabinete do Deputado Francisco Moreira, bem como foi contratado sob o regime da CLT a título de experiência
” por noventa (90) dias pelo período de 1º de abril de 1983 a 29 de junho de 1983;
ii
) foi “
averbado a prestação de tempo de serviço, para fundamentar a estabilidade, junto à Prefeitura Municipal de Cuiabá
”, todavia, “
estaria apenas à disposição da Casa de Leis com ônus para o cargo de origem, no caso, a Prefeitura Municipal de Cuiabá
”; logo, “
mesmo que obtivesse a estabilidade excepcional enquanto exercia o cargo em comissão o ato seria nulo de pleno direito, haja vista, que a Constituição Federal veda a concessão de tal benefício a aqueles ocupantes de cargos, funções e empregos de confiança ou em comissão, conforme o §2º do artigo 19 do ADCT da Carta Magna.
”.

A pretensão é para “
declarar a nulidade do ato emanado do Poder Legislativo Estadual (Ato n. 219/90), o qual concedeu ao réu Luiz Candido da Silva a indevida estabilidade excepcional no serviço público, anulando-se por arrastamento todos os atos posteriores a ele tais como a efetividade no cargo de Oficial de Apoio Legislativo e posteriormente enquadramento no Técnico Legislativo de Nível Médio (Ato nº 601/03) e os que concederam progressão na carreira
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 162043191), opina pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Ocorre que, na data de 11.08.2022, a ADI 1015626-30.2021.8.11.0000 foi julgada procedente,
com a anulação do acordo anteriormente realizado e a modulação dos efeitos

‘
para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade’.

Conforme informações juntadas pela Assembleia Legislativa (Id. 96263963), o requerido já se encontra aposentado, conforme Ato nº 663/2020, editado pela Casa de Leis em 30.09.2020.

A situação do servidor demandado, aposentado, encontra-se resguardada pela modulação dos efeitos da ADI e, portanto, não há interesse de agir do autor na busca da invalidação do ato. Destarte, imperioso o reconhecimento da falta do interesse de agir superveniente.

Pelo exposto, ante a ausência do interesse de agir-necessidade,
julgo extinta
,
sem resolução do mérito, a presente açã
o
, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei 7.374/85.

Por aplicação analógica do art. 19 da Lei n.º 4.717/65, esta sentença se sujeita ao reexame necessário. Assim, após escoado o prazo para recurso e observadas as formalidades legais, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo.

Por oportuno, assinalo que muito embora a presente ação civil pública verse sobre direito individual homogêneo, a matéria não se circunscreve a direito do consumidor, razão pela qual não se aplica o precedente objeto do REsp 1.374.232-ES, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017, segundo o qual ‘não se admite o cabimento da remessa necessária, tal como prevista no art. 19 da Lei n. 4.717/65, nas ações coletivas que versem sobre direitos individuais homogêneos’.

In casu
, deve ser aplicado o precedente objeto do REsp 1.108.542 – SC, Rel. Min. Castro Meira, no sentido de que na omissão da Lei da Ação Civil, nos casos de ação julgada improcedente ou extinta sem julgamento do mérito ou com julgamento do mérito por prescrição e decadência, independentemente do valor da causa, aplica-se, por analogia, o disposto no art. 19 da 4.717/65, que regula a Ação Popular, em face das similitudes entre os direitos e interesses tutelados em ambas as ações, impondo-se o reexame obrigatório.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 160966894).

Começo pela análise da
perda superveniente do interesse processual em razão do
acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000.

Na ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso busca a declaração de inconstitucionalidade do artigo 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso acrescido pela emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021.

Certo é que, o Órgão Especial anulou o acordo celebrado entre o Estado de Mato Grosso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o qual havia sido homologado por decisão unipessoal da eminente relatora da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, prolatada em 6 de maio de 2022, cujo acórdão está assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTABILIDADE E DIREITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO À CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria. (TJ/MT, Órgão Especial, ação direta de inconstitucionalidade 1015626-30.2021.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, redator p/ acórdão Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgamento em
11 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
15 de setembro de 2022
).

No voto condutor do acórdão está:

[...] O artigo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional em toda sua essência, de modo que não há como ‘homologar’ parte do acordo que engloba o mencionado artigo e ‘julgar parcialmente extinta a ação’ e, lado outro, declarar inconstitucional apenas parte de seu texto, sob pena de violação, frisa-se, da súmula vinculante nº 10 do STF.

Assim sendo, a norma impugnada, ao atribuir à condição de servidores estáveis aos servidores estabilizados da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso e franquear-lhes o Regime Próprio de Previdência Social Estadual, para fins de aposentadoria, afrontou o artigo 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Assim, de fato, as normas impugnadas na presente ação direta são inconstitucionais.

Posto isso, com a devida vênia da e. Relatora julga-se totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do artigo 140-G, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescido pela Emenda Constitucional nº 98/2021. Por sua vez, é inconstitucional, por arrastamento, a Lei complementar estadual nº 560/2014 (art. 2º, inciso I).

No entanto, voto no sentido de modular os efeitos da declaração, para ressalvar aqueles agentes que, na data da publicação do acordão deste julgamento, acham-se aposentados, ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade. [...].

Registro que, o acórdão não transitou em julgado, ante a oposição de embargos de declaração pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso (Processo Judicial Eletrônico nº 1015626-30.2021.8.11.0000, Id. 171034686), pendente de julgamento.

Eis o teor da emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, declarada inconstitucional pelo Órgão Especial:

Art. 1º Fica acrescentado o art. 140-G à Constituição do Estado de Mato Grosso, com a seguinte redação:

‘Art. 140-G Por motivo de segurança jurídica e de excepcional interesse financeiro e social, os servidores públicos da administração direta, ligados ao Poder Executivo, Legislativo ou Judiciário, e indireta, autárquica ou das fundações públicas, do Estado de Mato Grosso, salvo os exclusivamente comissionados, em exercício na data da promulgação desta Emenda à Constituição há pelo menos vinte anos continuados, ou vinte e cinco anos descontinuados, que recolheram contribuição previdenciária durante este período para o Regime Próprio de Previdência Social e que tenham sido admitidos sem concurso público de provas e títulos, bem como os que nas mesmas condições estiverem aposentados ou terem preenchidos os requisitos para obtenção da aposentadoria terão direito de se aposentar ou de se manter aposentados no Regime Próprio de Previdência Social Estadual, mantidos os respectivos deveres de contribuição.

Parágrafo único As contribuições, os proventos de aposentadoria e as pensões serão atualizadas na forma da lei’.

Art. 2º Esta Emenda à Constituição entra em vigor na data de sua promulgação.

E do inciso I do artigo 2º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 560, de 31 de dezembro de 2014, declarado inconstitucional por arrastamento por inteiro, visto que o voto condutor do acórdão não se limitou a expressão “
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
”:

Art. 2º A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS/MT, tem por competência:

I - a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos
servidores públicos estabilizados constitucionalmente
, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos; [sem negrito no original]

No caso, a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021, é o nada que pretendeu ser alguma coisa. A referida emenda é ineficaz para tratar de matéria regida pela Lei Mais Alta em relação ao regime próprio de previdência social (artigo 40, cabeça), cujo dispositivo, a partir da redação dada pela emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 20, de 15 de dezembro de 1998, “
estabeleceu um novo regime de previdência de caráter contributivo, definindo-se como contribuintes unicamente os ‘servidores titulares de cargos efetivos’
.” (STF, Segunda Turma, AI 406460/PR AgR, relatora Ministra Ellen Gracie, publicado no Diário da Justiça em 18 de fevereiro de 2005).

A emenda à Constituição nº 103, de 12 de novembro de 2019, que deu nova redação ao artigo 40, cabeça, da Constituição da República Federativa do Brasil, manteve a titularidade do regime próprio de previdência social aos servidores ocupantes de cargos efetivos.

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Quanto à permanência no serviço público de servidores admitidos sem aprovação em concurso público, cuida-se de direito de vigência temporária que fazia jus àqueles que preenchessem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, a saber: cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Logo, nada obstante a decisão do Órgão Especial em relação à modulação dos efeitos para manter no regime próprio de previdência social os servidores inativos que não preenchem os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, bem como aqueles que, até a data da publicação do acórdão (15 de setembro de 2022), tiverem tempo de contribuição suficiente para aposentar pelo regime próprio de previdência social, penso que, salvo o sempre devido respeito, a decisão — assim como a emenda à Constituição do Estado de Mato Grosso nº 98, de 26 de maio de 2021 — é ineficaz.

Ademais, acaso admitida a eficácia da decisão, seria algo semelhante ao Tribunal entender pela inconstitucionalidade da norma, porém modular os efeitos daquela, de modo a permitir o surgimento de situação igualmente inconstitucional:
a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social de servidores que não são efetivos
.

Portanto, ainda que fosse a hipótese de servidor com estabilidade extraordinária, este jamais poderia aposentar-se pelo regime próprio de previdência social, consoante deixou assentado o Tribunal Mais Alto:

[...] 1.
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos
.

2.
Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381167/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
5 de setembro de 2022
). [sem negrito no original]

[...]
Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 1381137/TO AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, redator p/ acórdão Ministro Roberto Barroso, julgamento em
16 de agosto de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
29 de agosto de 2022
). [sem negrito no original]

[...] Conforme consta do art. 40, caput, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

O § 13 do art. 40 da Carta Maior, por seu turno, determina que os ocupantes de cargo em comissão, de cargo temporário ou de emprego público estão vinculados ao regime geral de previdência social (RGPS).

Portanto, a Constituição Federal é clara ao estabelecer que a participação no regime próprio de previdência estadual é prerrogativa dos agentes públicos que, após aprovação em concurso público e nomeação para o cargo, ostentam o atributo da efetividade.
Por tal razão, não estão incluídos no regime previsto no caput art. 40 da Constituição Federal as pessoas contempladas pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, visto que, embora, por expressa determinação constitucional, detenham estabilidade, não possuem a necessária efetividade
. [...]. (Trecho do voto condutor do acórdão: STF, Tribunal Pleno, ADI 5111/RR, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de dezembro de 2018). [sem negrito no original]

Além disso, na hipótese de se reconhecer a eficácia da modulação dos efeitos
da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000
o servidor estável somente tem direito a aposentar-se com o salário inicial do cargo em que foi admitido, a não ser devido qualquer enquadramento, progressão ou incorporação na carreira, tampouco transposição de cargo.

Assim, penso que, salvo o sempre devido respeito, não se apresenta admissível extinguir o processo, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse processual, visto que a modulação dos efeitos da decisão do Órgão Especial no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1015626-30.2021.8.11.0000 não prejudica o julgamento da causa.

Dessa forma
,
não evidenciada a denominada
perda superveniente do interesse processual
,
voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo
.

Todavia, penso não ser o caso de retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau, visto que a causa está madura para julgamento do mérito da pretensão, mormente a circunstância do reexame necessário devolver ao Tribunal toda matéria, em decorrência da
translatividade plena
.

Passo, então, ao exame do mérito da pretensão.

Quanto à decadência, não se cuida de hipótese de anulação de ato administrativo pela própria Administração, tanto é que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ingressou em juízo com pretensão de declaração de nulidade do ato que declarou a estabilidade extraordinária do servidor e de seus atos decorrentes.

Ainda que fosse essa a questão, a Administração pode anular, a qualquer tempo, o ato de declaração de estabilidade extraordinária no serviço público, acaso constatado a ausência dos requisitos previstos no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.

[...] Esta Corte fixou entendimento no sentido de que atos nulos não produzem efeitos: RE n. 121.501, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 20.10.95, e ADI n. 293, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 16.4.93. [...]. (STF, decisão monocrática, RE 907117/MT, relator Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de setembro de 2016).

Ademais, é de se registrar que, a questão decidida no julgamento do recurso extraordinário nº
817338/DF, com repercussão geral, limitou-se a seguinte tese jurídica: “
No exercício de seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica relativos à Portaria nº 1.104, editada pelo Ministro de Estado da Aeronáutica, em 12 de outubro de 1964 quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas
.” (STF, Tribunal Pleno, RE 817338/DF, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em 16 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de julho de 2020).

Daí decorrente, constata-se que não há qualquer semelhança com a decadência tratada nestes autos.

Concernente à prescrição, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não se aplica nos casos em que se discute ato administrativo que afronta à Constituição da República Federativa do Brasil, inclusive reafirmou o entendimento em recurso interposto contra acórdão deste Tribunal:

[...] 1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público’ (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa’ (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 30 de
junho de 2022
).

De resultado
,
voto no sentido de rejeitar as preliminares
.

Passo ao exame do mérito do recurso.

Luiz Cândido da Silva foi admitido, em
1º de abril de 1983
, sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, a título de experiência pelo período de noventa (90) dias, para desempenhar a função de Agente de Segurança Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, conforme ficha funcional (Id. 160965065 – fls. 9):

[...]
Contratado(a) sob regime da CLT a título de experiência por noventa dias à partir de 01/04/83 até 29/06/83, para exercer o cargo de Agente de Segurança Legislativo
Código LT-PLNM-2000 Classe A, referência 12.

07/04/1983 - Lotado(a) no(a) Gabinete Dep. Francisco Monteiro, .

12/04/1983 -
Encaminhado pela Prefeitura Municipal, foi colocado à disposição desta Assembleia Legislativa, com ônus para o órgão de origem
.

Elevado(a) para classe Agente de Segurança Legislativo, Classe ‘B’ Ref. 21, à partir de 01/09/83, conforme processo N..

Lotado(a) no(a) Gabinete da Liderança do P.D.S.

[...]

Rescindido o Contrato de trabalho
, em virtude de haver definido em outro cargo.

Definido no
quadro Temporário do Poder Legislativo com o cargo de Segurança de Deputado
, Código PLAP-1700, Nível 1, tendo em vista o que dispõe da Lei n° 4 828, de 10/01/85.

[...]

12/01/1987 - Consolidado no Quadro Temporário, no cargo isolado de provimento em Comisso de Segurança de Deputado, Código CNE-VIII, tendo em vista o disposto no artigo 4° da Lei n° 5 082, de 03/12/86.

[...]

31/01/1987 -
Exonerado do cargo em Comissão, de Segurança, Código CNE-VIII, do Deputado Francisco Monteiro, a partir desta data.

01/05/1987 -
Contratado sob o regime da C.L.T., a título de experiência, por 90 (noventa) dias a partir de 01/05/87 à 29/07/87, para exercer o cargo de Artífice de Mecânica
, Código PLLT-35. [...]. (Id. 160965065 – fls. 9/10). [sem negrito no original]

Logo,
resta

evidente que Luiz Cândido da Silva
não preenchia os requisitos do artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, qual seja, cinco (5) anos de serviço continuado até a data de promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil, ocorrida em 5 de outubro de 1988.

Nada obstante, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso declarou a estabilidade extraordinária daquele:

Ato nº 219/90

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno,

Resolve:

Considerar Luiz Cândido da Silva, Artífice de Mecânica, código pl-51, estável no serviço público, nos termos do artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, tendo em vista o que consta do Processo nº 358/89.

Registrado, Publicado, Cumpra-se.

Sala das Reuniões, em 19 de dezembro de 1990. (Id. 160965063 – fls. 6).

Ademais, através do ato nº 663, de 30 de setembro de 2020 foi concedida aposentadoria voluntária por tempo de contribuição
:

[...] Ato nº 663/2020

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições legais que lhe confere o Regimento Interno e fundamentado nos termos do artigo 3º, incisos I, II, III e § único da Emenda Constitucional nº. 47, de 05.07.2005, e artigo 145 da Constituição Estadual, c/c com os artigos 58; 112 e 213, inciso III, alínea ‘a’; 215 e 216 todas da Lei Complementar nº. 04, de 15.10.1990, Lei nº. 7.860, de 19.12.2002 (PCCS) e suas alterações, resolvem
aposentar, voluntariamente por tempo de contribuição, o Senhor Luiz Candido da Silva
, portador do Registro Geral n.º 214.491, data de expedição 07.05.1981, inscrito no CPF/MF sob nº. 107.039.691-53, matrícula funcional nº. 7626,
servidor estabilizado constitucionalmente no cargo de carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio
, Classe ‘D’, referência ‘MD10’, com proventos integrais, acrescido de 50% (cinquenta por cento) de adicional por tempo de serviço, sendo 26% (vinte e seis por cento) calculado sobre a remuneração, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar nº. 04, de 15.10.1990, com nova redação dada pela Lei Complementar nº. 33, de 07.11.1994 e 24% (vinte e quatro por cento) calculado sobre o vencimento base do cargo efetivo, nos termos do artigo 86 da Lei Complementar nº. 04, de 15.10.1990, com nova redação dada pela Lei Complementar nº. 42, de 16.04.1996, assim discriminados: Ao Poder Legislativo: contando com 37 (trinta e sete) anos, 02 (dois) meses e 19 (dezenove) dias, ou seja, 13.584 (treze mil, quinhentos e oitenta e quatro) dias trabalhados, no período de 01.04.1983 a 31.01.1987 e 01.05.1987 a 15.09.2020, data da CTC, Averbações: computadas as averbações de tempo de serviço/contribuição prestado a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, no período de 21.11.1978 a 31.03.1983, perfazendo 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias, ou seja, 1.592 (um mil, quinhentos e noventa e dois) dias trabalhados; Prefeitura Municipal de Acorizal/MT, no período de 01.02.1987 a 30.04.1987, perfazendo 03 (três) meses, ou seja, 90 (noventa) dias trabalhados; Viação Progresso Ltda, no período de 01.01.1971 a 31.01.1971, perfazendo 01(UM) mês e 01(um) dia trabalhado, ou seja, 31(trinta e um) dias trabalhados; Rápido Noroeste Ltda, no período de 01.09.1971 a 26.12.1975, perfazendo 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 28 (vinte e oito) dias trabalhados, ou seja, 1.578 (um mil, quinhentos e setenta e oito) dias trabalhados; Viação Motta Ltda, no período de 15.01.1976 a 15.06.1976 e 01.08.1976 a 17.11.1976, perfazendo 08 (oito) meses e 22 (vinte e dois) dias trabalhados, ou seja, 262 (duzentos e sessenta e dois) dias trabalhados; ENCO – Engenharia e Comércio Ltda, no período de 24.11.1976 a 20.11.1978, perfazendo 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 27 (vinte e sete) dias trabalhados, ou seja, 726 (setecentos e vinte e seis) dias trabalhados e licença prêmio por assiduidade não usufruídas para fins de aposentadoria referente aos quinquênios de 01.05.1987 a 01.05.1992 e 01.05.1992 a 01.05.1997, ou seja, 360 (trezentos e sessenta) dias trabalhados, totalizando o tempo total de 49 (quarenta e nove) anos, 11 (onze) mês e 04 (quatro) dias, ou seja, 18.219 (dezoito mil, duzentos e dezenove) dias trabalhados, lotada na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, com 30 (trinta) horas semanais de trabalho, de acordo com o Parecer da Procuradoria-Geral nº. 205/2020, de 07.08.2020, fls. nºs 273/289, ratificado pelo Despacho do Procurador-Geral Adjunto de 11.08.2020, fl. nº. 291e Parecer Técnico nº. 028/2020/SCI, de 27.08.2020, (Secretaria de Controle Interno), fls. nºs 294/307, em atenção ao Protocolo nº. 201830652, de 12.06.2018.

Registrado, Publicado, Cumpra-se.

Edifício Governador Dante Martins de Oliveira, em Cuiabá, 30 de setembro de 2020. [...]. [sem negrito no original]

No entanto
, o transcurso de longo tempo sem que a Administração adotasse qualquer providência efetiva para rever a estabilidade extraordinária
e o ato

da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso
que deferiu aposentadoria por tempo de contribuição
, não é relevante, visto que o ato administrativo que afronta à Constituição não está sujeito à decadência ou prescrição.

Os Tribunais Superiores têm mantido as decisões deste Tribunal em casos semelhantes:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidora pública. Contratação anterior à Constituição Federal de 1988. Reconhecimento de estabilidade sem a prévia realização de concurso público. Artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Enquadramento. Impossibilidade. Precedentes. Requisitos. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.

1.
É pacífico na Suprema Corte que são nulas as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das regras referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, salvo as hipóteses previstas no texto constitucional.
[...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1349711/MT AgR, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento em
22 de abril de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
12 de maio de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 2. A estabilidade excepcional prevista no artigo 19 do ADCT demanda que o servidor, admitido sem concurso público antes da promulgação da CF/1988, esteja em exercício no cargo há no mínimo 5 anos, no mesmo ente público.

3.
O acórdão recorrido, ao afastar a decadência e declarar a nulidade do ato administrativo que reconheceu a estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT, em face de sua flagrante inconstitucionalidade, encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte a respeito da matéria.
[...]. (STF, Primeira Turma, ARE 1354132/MT AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em
14 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
18 de março de 2022
). [sem negrito no original]

[...] 1. Conforme a jurisprudência do STJ, ‘as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público’ (EREsp 1518267/RN, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/6/2020, DJe 17/6/2020).

2. Ainda na linha de nossa jurisprudência, ‘não é possível a extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT aos servidores contratados sem concurso público após a promulgação da Constituição Federal de 1988, sendo igualmente inadmitido invocar o princípio da segurança jurídica ou a decadência administrativa’ (AgInt no RMS 61.069/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23/3/2020, DJe 25/3/2020). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1968930/
MT
, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
27 de junho de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
30 de junho de 2022
).

Incabível, na hipótese, a aplicação do princípio da segurança jurídica e da dignidade da pessoa humana para manutenção da situação fática da estabilidade extraordinária, bem como de seus atos decorrentes.

[...] Não é possível invocar os princípios da boa-fé, da segurança jurídica ou da dignidade da pessoa humana para amparar condição que viola não apenas a observância de concurso público, mas também os princípios da impessoalidade, da isonomia, da eficiência e tantos outros que garantem o acesso dos indivíduos, em condição de igualdade, a cargos e empregos públicos. [...]. (Trecho do voto do relator: STF, Segunda Turma, ARE 929233/RJ AgR, Ministro Dias Toffoli, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2017).

Ademais, a manutenção de
Luiz Cândido da Silva no quadro de aposentados do Estado de Mato Grosso importa em prejuízo aos cofres públicos
. Isto porque, incorporou a carreira de Técnico Legislativo de nível médio, com todas as vantagens, como se servidor declarado estável fosse equiparado ao efetivo.

De fato, ainda que se se tratasse de servidor declarado estável, este teria direito tão somente de permanecer no serviço público, sem a incorporação da carreira.

[...] I - O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT alcança servidores estaduais, mas difere da efetividade, para a qual é imprescindível a aprovação em concurso público.

II - A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os servidores públicos beneficiados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT teriam direito à estabilidade, não se lhes conferindo as vantagens privativas dos ocupantes de cargo efetivo, para o qual se exige concurso público. [...]. (STF, Segunda Turma, ARE 1238618/AC AgR, relator Ministro Ricardo Lewandowski, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de março de 2020).

Assim, ainda que fosse a hipótese de anulação somente dos atos decorrentes da incorporação indevida da carreira, não há que se falar em violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos (em sentido lato).

[...] 4. Diante da grave violação do ato administrativo à Constituição Federal, frente à necessidade de garantia da eficácia e supremacia da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da impessoalidade da igualdade, deve ser afastada a teoria do fato consumado e segurança jurídica.

5. Ante a inconstitucionalidade da transposição de cargos públicos, evidentemente que nenhum atributo relativo ao outro cargo, para o qual não se investiu devidamente, pode ser-lhe assegurado, inclusive a remuneração que ali fazia jus, não se caracterizando ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, quando não evidenciado o pressuposto da ‘licitude da aquisição da remuneração’. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1032860-04.2018.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em 16 de agosto de 2021).

[...] Se a servidora não tem direito à progressão funcional, não há que se falar em percepção de vantagem (pecúnia) advinda de progressão indevida. Logo, não há falar em princípio da irredutibilidade de vencimento. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária 0026011-04.2016.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Erotides Kneip, julgamento em 8 de março de 2021).

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em recentes julgamentos de casos idênticos de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que não fazem jus à estabilidade extraordinária, tem afastado a possibilidade de mantê-los no regime próprio de previdência social (STF, decisão monocrática, ARE 1423427/MT, relator Ministro André Mendonça, julgamento em 19 de março de 2023; decisão monocrática, ARE 1420927/MT, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 2 de março de 2023; e decisão monocrática, ARE 1414337/MT, relatora Ministra Rosa Weber, julgamento em 13 de dezembro de 2022).

Por outro lado, não há que se falar em perda do tempo de contribuição no regime próprio de previdência social, porquanto, “
a despeito de não lhe ser assegurado um suposto direito de resgate das contribuições previdenciárias pagas, a Constituição prevê uma solução para o caso, consistente na possibilidade de contagem do tempo de contribuição no regime próprio para a aposentadoria no Regime Geral de Previdência Social (art. 201, §9º)
”, (Trecho do voto do relator: STF, Primeira Turma, RMS 34499/DF AgR, Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

Assim, cabe à Luiz Cândido da Silva requerer a aposentadoria pelo regime geral de previdência social, uma vez que não faz jus à percepção de aposentadoria pelo regime próprio de previdência social.

Por fim, o acórdão proferido no julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 573 pelo Supremo Tribunal Federal não se aplica na hipótese, visto que naquela se discute a constitucionalidade dos artigos 8º e 9º da Lei do Estado do Piauí nº 4.546, de 29 de dezembro de 1992.

Essas, as razões por que voto no sentido de afastar o decreto de extinção do processo em razão de
perda superveniente do interesse processual e julgar procedentes os pedidos para:

i
) declarar a nulidade do ato nº 219, de 19 de dezembro de 1990
da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso que deferiu estabilidade extraordinária
no serviço público a Luiz Cândido da Silva, bem como dos atos administrativos que concederam enquadramento, progressão ou incorporação na carreira de Técnico Legislativo de Nível Médio e, do ato
nº 663, de 30 de setembro de 2020 que concedeu aposentadoria por tempo de contribuição; e

ii
) condenar o réu Luiz Cândido da Silva ao pagamento das custas e despesas processuais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023